Tribunal: TJBA
Processo: 8056677-22.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8056677-22.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCARD S.A.

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: VIVIANE BARRETO DA SILVA

Advogado(s)
:
GLEICE LAINA FARIAS DE JESUS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BACEN (SCR). AUSÊNCIA DE MÁCULA NA INSCRIÇÃO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por consumidor visando à exclusão de registro no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do BACEN. Sentença de parcial procedência para determinar a exclusão dos dados e fixar indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a inclusão do nome do consumidor no Sistema de Informações de Crédito do BACEN, sem notificação específica, configura falha na prestação do serviço e impõe o dever de exclusão do registro com fixação do dever de indenizar.

III. Razões de decidir

3. A notificação prévia, nos termos da jurisprudência, não precisa ser renovada a cada lançamento, sendo suficiente o aviso no momento da contratação.

4.Repise-se que não há discussão sobre a existência da dívida, cuja origem foi demonstrada nos autos. Assim sendo, a inscrição em si não se encontra maculada, vez que a remessa dos dados ao BACEN é obrigação legalmente imposta à Instituição Financeira (Art. 4º Resolução 4.571/17)

IV. Dispositivo e tese

5.Recurso provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8056677-22.2025.8.05.0001, oriundos da 5ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador-BA, tendo como
Apelante BANCO BRADESCARD S.A e como Apelada VIVIANE BARRETO DA SILVA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA